Tribunal: TJBA
Processo: 8042112-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042112-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE SANTANA TEIXEIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, BEM COMO DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. GENERALIDADE. PERCENTUAL DE 45% INCIDENTE SOBRE O SOLDO DO SERVIDOR MILITAR DA RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de compelir a Administração a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de inatividade do impetrante, no percentual de 45% do soldo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à implantação da CET, no percentual de 45%, em seus proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da preliminar de ausência de interesse processual em razão da existência de mandado de segurança coletivo: Não induz a litispendência, tampouco obsta o direito de ação individual, nos termos do art. 22, §1º da lei 12.016/2009. REJEITADA. 4. Da decadência da impetração e da prescrição de fundo do direito: Trata-se de prestação continuada, não havendo indeferimento inequívoco, com efeitos concretos. REJEITADA. 5. Mérito: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho teve sua aplicação prática desvinculada da comprovação de condições excepcionais de trabalho, passando a ser concedida de forma indistinta aos militares da ativa, conforme a graduação ou posto. 6. A referida dinâmica operacional conferiu à GCET natureza de verba genérica, caracterizando-a como reajuste remuneratório disfarçado, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas. 7. A jurisprudência da seção cível de direito público deste tribunal consolidou o entendimento pela generalidade da GCET, atestando a percepção indistinta da vantagem, com base no posto ocupado pelo instituidor da pensão. 8. Não há afronta à Súmula vinculante nº 37 do STF, porquanto não se trata de criação de vantagem ou equiparação remuneratória por isonomia, mas de mera aplicação da paridade constitucional a verba de natureza geral. 9. A alegação de limitação orçamentária não se presta a afastar direito líquido e certo, cabendo à Administração adequar-se à ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Diante do exposto, VOTO no sentido de: a) REJEITAR a preliminar de ausência de interesse de agir em razão da existência de mandado de segurança coletivo, bem como a decadência da impetração e a prescrição do fundo de direito; b) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), nos proventos do impetrante, ressalvados os valores eventualmente pagos pela Administração, com efeitos retroativos a partir da impetração, além de correção monetária e juros, nos termos das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025 e do Provimento 207 de 30/10/2025 do CNJ. Tese de julgamento: “1. Reconhecida a natureza genérica da GCET, impõe-se sua extensão aos pensionistas de policiais militares, no percentual correspondente ao posto utilizado como base para o cálculo da pensão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 7º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Relatora: CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, p. 09/02/2023; TJBA, MS nº 8003688-47.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23/05/2024; TJBA, MS 8048730-22.2022.8.05.0000, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, p. 14/06/2024; TJBA, MS 8042643-16.2023.8.05.0000, Relator: ANTONIO MARON AGLE FILHO, p. 17/06/2024; TJBA, MS 8016068-68.2023.8.05.0000, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, p. 16/07/2024; TJBA, MS 8002304-78.2024.8.05.0000, Relator JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, p. 17/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8042112-56.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JORGE SANTANA TEIXEIRA e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de ausência de interesse de agir em razão da existência de mandado de segurança coletivo, bem como a decadência da impetração e a prescrição do fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora